Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0719888-73.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 124473002 dos autos originários n. 0716803-76.2022.8.07.0001), proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que deferiu o pedido liminar de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. O agravante sustenta o descabimento da concessão liminar, uma vez não prestada caução equivalente a três meses de aluguel. Destaca que a relação jurídica existente entre as partes trata de sublocação com prazo indeterminado, ao passo que o contrato principal tem término definido para 19/09/2022. Afirma que a agravada omitiu informações aos sublocatários. Informa ter purgado a mora, mediante depósito nos autos, conforme cálculos efetuados dos valores devidos. Salienta como perigo da demora o prejuízo que sofrerá, porquanto possui comércio de venda de roupas estabelecido no local há mais de 10 (dez) anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. O pedido de despejo está fundado na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Sobre o tema, ilustram os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0720380-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ALUGUEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. PEDIDO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte que, estabilizada a lide, somente cabe a modificação ou acréscimo de pedido com o devido consentimento do réu (art. 329, I, do CPC/2015), motivo pelo qual a apresentação de novo pedido, além daqueles constantes na peça inicial, importa em indevida inovação da causa de pedir, ensejando, por conseguinte, no não conhecimento de suas razões. Precedentes. 2. Na ação de despejo ensejada por falta de pagamento a liminar será concedida nos casos em que o contrato não disponha de algumas das garantias prevista na lei no art. 37 da Lei de Locação, como caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Estando o contrato garantido pelo fiança eficaz, incabível o pedido de concessão da liminar na ação de despejo por falta de pagamento, principalmente, quando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (AGI 0701599-68.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017. Negritado) Na hipótese, o contrato está desprovido de garantia prevista no art. 37 da Lei n. 8.245/91 (id. 124437169 na origem). Além disso, segundo se infere da causa de pedir da ação originária, a agravada se dispôs a prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel (id. 124437160 – p. 4/7 na origem). Nesse cenário, considerando a lei de locação e a jurisprudência dominante, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, do cotejo dos autos originários, verifico que, diferentemente do alegado pelo agravante, não houve quitação do débito até o momento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator